Tribunal: TJDFT
Processo: 0746210-59.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA. PRELIMINAR. INTEMPESTIVIDADE DAS RAZÕES RECURSAIS. MERA IRREGULARIDADE. AÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. LAVAGEM DE CAPITAIS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. VEÍCULO. RESTITUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. BEM PRODUTO DOS CRIMES. SENTENÇA CONDENATÓRIA PROFERIDA. DECRETADO PERDIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
1. Interposto o termo de apelação dentro do prazo legal, eventual apresentação extemporânea das razões recursais constitui mera irregularidade, que não obsta o conhecimento do recurso.
2. Para a restituição do veículo envolvido em tráfico de drogas é necessária a prova da propriedade do bem e da origem lícita dos recursos utilizados na sua aquisição, assim como a demonstração de sua condição de terceiro de boa-fé, o que não se verificou na hipótese.
3. Restando demonstrado que os bens apreendidos, inclusive o agora reivindicado, são produtos dos crimes de tráfico de drogas e lavagem de capitais, e, ainda, a incompatibilidade entre o valor dos referidos bens e as atividades lícitas desempenhadas pelos seus supostos proprietários, deve ser mantido o perdimento, nos termos do artigo 63, inciso I, da Lei 11.343/2006.
4. Apelação criminal conhecida e não provida.